Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira que formulara1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, alcançando, em caráter preambular, a conclusão de necessidade de agregação de efeito suspensivo ao recurso de forma parcial. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Aliás, conforme o nele exposto, cingira-se o provimento unipessoal ora embargado a assinalar a inviabilidade de se incluir multa e honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença sobre o valor pago espontaneamente pelos agravados, correspondente ao montante de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), devendo os acessórios incidirem apenas sobre o valor sobejante do débito. Se a derradeira planilha relativa aos cálculos do crédito executado elaborada pela agravante, de fato, afigura-se escorreita por não ter computado os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil sobre o valor já quitado pelos agravados, essa resolução deve ser aferida ao final durante a resolução do vertente agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, precipuamente porque da sua preservação não advém prejuízo ou risco de dano à agravante nem ao resultado útil do recurso. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, a expiração do prazo para contrarrazões. Expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49816542 - Pág. 1/3 (fl. 42/44).